Tribunal: TJSP
Processo: 2082795-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Cometimento de falta grave em 2009 e homologação no ano de 2016. Requer a Defesa a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave por ausência de oitiva judicial da paciente. O remédio heroico não deve ser usado como substitutivo do recurso de agravo. Agravo em Execução já julgado por esta Colenda Câmara Criminal. Trânsito em julgado certificado nos autos há anos.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Cometimento de falta grave em 2009 e homologação no ano de 2016. Requer a Defesa a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave por ausência de oitiva judicial da paciente. O remédio heroico não deve ser usado como substitutivo do recurso de agravo. Agravo em Execução já julgado por esta Colenda Câmara Criminal. Trânsito em julgado certificado nos autos há anos. Ademais, ausência de demonstração de prejuízo. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082795-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ALEX
VICTOR DA SILVA e Paciente SANDRA REGINA PRUDENTE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082795-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40.737
2
Habeas Corpus Criminal no 2082795-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Alex Victor da Silva
Paciente: Sandra Regina Prudente da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 40.748
Habeas Corpus. Execução Penal. Cometimento de falta
grave em 2009 e homologação no ano de 2016. Requer a
Defesa a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave
por ausência de oitiva judicial da paciente. O remédio
heroico não deve ser usado como substitutivo do recurso de
agravo. Agravo em Execução já julgado por esta Colenda
Câmara Criminal. Trânsito em julgado certificado nos autos
há anos. Ademais, ausência de demonstração de prejuízo.
Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.
I O Advogado Dr. Alex Victor da Silva impetra a presente
ordem de habeas corpus em favor de SANDRA REGINA PRUDENTE DA SILVA,
sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do Juízo da 2a
Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo (Execução n.o 577.546), por
entender que a decisão judicial que homologou falta disciplinar de natureza grave
padece de nulidade ao ferir o art. 118, inciso I, § 2o da Lei de Execução Penal.
Ausente pedido liminar, a autoridade apontada como coatora
não prestou informações sobre o referido pleito, tendo em vista a impossibilidade de
consulta aos autos físicos em razão da pandemia da COVID-19 (fls. 20/22).
Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça,
esta opinou pelo não conhecimento da ordem impetrada, ou, se conhecida, pela sua
denegação (cf. fls. 54/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082795-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40.737
3
II Em que pesem as razões coligidas na inicial, ao meu sentir,
não há como acolher o pleito deduzido.
Isso porque, o remédio heroico não é instrumento hábil a
verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão de
benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal,
salvo quando a ilegalidade é latente.
De fato, a reforma objetivada deve ser pleiteada por meio de
recurso específico, o agravo em execução (artigo 197 da Lei de Execução Penal),
mesmo porque não se evidencia de plano o constrangimento ilegal apontado.
Nada obstante, em consulta ao sistema e-SAJ, verifica-se que
contra a decisão ora guerreada, proferida no ano de 2016 (fls. 09/13), houve a
interposição de Agravo em Execução (autuado sob o n.o
9002439-16.2016.8.26.0050), ocasião em que a Defesa não aventou qualquer
matéria preliminar.
De fato, nenhuma nulidade foi constatada na oportunidade, e o
v. acórdão, de minha Relatoria, foi julgado em 06 de março de 2017, transitando
em julgado para a Defesa em 17 de abril de 2017.
Ora, passados mais de três anos, não poderia o impetrante
rever decisão judicial já transitada em julgado.
Ainda que assim não o fosse, sequer apontou qual o prejuízo
decorrente da suposta ausência de oitiva da paciente perante o Magistrado da Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082795-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40.737
4
das Execuções, matéria que não poderia, de toda forma, ser analisada na via estreita
do habeas corpus.
Em sendo assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso
de poder infligido a ora paciente, passível de correção nesta via constitucional.
Ante o exposto, denego a ordem impetrada.
PÉRICLES PIZA
Relator